Tribunal: CARF
Processo: 13766.720606/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720606/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
GAP STONE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
TRABALHISTA
INSCRITO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
NÃO
REGULARIZAÇÃO.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura do
sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de
decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar o pedido
de sobrestamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720606/2016-21
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720606/2016-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT no 1969003, de 09/09/2016, de fls. 22 e 23, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.

Em sede de manifestação de inconformidade, em suma, a interessada alega que o
ADE ora hostilizado tem como objeto dividas inscritas ilegalmente perante a União em razão da
nulidade dos procedimentos de intimação administrativa, logo, o ato excludente também resta
eivado de vício de nulidade, passivo e impositiva é a sua anulação.
Apreciados os argumentos da Recorrente, a exclusão foi mantida, pois restou
demonstrado que o débito em comento, de natureza não tributária, inscrito em divida ativa, com
exigibilidade não suspensa é causa impeditiva à manutenção da opção da empresa pelo Simples
Nacional e que o ato de controle administrativo da legalidade é de competência do órgão
competente, in causa do Ministério do Trabalho, não compete a este órgão de julgamento de
processos de natureza tributária se manifestar quanto a legalidade do mesmo. Isto porque, toda e
qualquer alegação de nulidade do procedimento de intimação administrativa do auto de
infração/notificação efetuado pelo Ministério do Trabalho deveriam ter sido discutidos junto ao
referido órgão.
Logo, demonstrado que os débitos que deram causa a exclusão da empresa do
Simples não se encontram com a exigibilidade suspensa e que a interessada não procedeu o
pagamento e/ou parcelamento dos citados débitos, o ADE reclamado não carece de nenhum
reparo.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
arguindo a anulação do Termo de exclusão ao Simples Nacional n°. 001969003/16 que ensejou o
processo n° 13766.720606/2016-21, declarando o direito da Recorrente em permanecer no
Simples Nacional tendo em vista o pagamento do débito; ou subsidiariamente, por excesso de
zelo, não sendo acolhida o pedido acima, requer seja o presente Ato Declaratório Executivo
suspenso até o julgamento definitivo da Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito n° 0000123-
98.2017.5.17.0132.
É o Relatório.

Voto
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720606/2016-21

Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
A Recorrente contesta a conclusão da autoridade lançadora, alegando, em síntese,
que o ADE deve ser tornado sem efeito, uma vez que os débitos haviam sido pagos.
Conforme se extrai do relatório do acórdão referente à manifestação de
inconformidade ao Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n° 1969003, de 09/09/2016, em que a
empresa fora excluída de ofício do Simples Nacional cm efeitos a partir de 01/01/2017, a
exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa, que possuía por n° de Inscrição 72516001164 no valor de R$
4.560,68.
Contudo, a Recorrente alega que efetuou o pagamento do débito aqui discutido,
inclusive antes mesmo da decisão guerreada, isto porque a empresa recebeu do Cartório do 1°
Tabelionato de Protesto de Títulos de Cachoeiro de Itapemirim, título de protesto emitido em
09/12/2016 com vencimento para o dia 22/12/2016 no valor de R$ 5.087,71 (cinco mil oitenta e
sete reais e setenta e um centavos) sendo composto dos seguintes valores:
• R$ 4.707,19 (quatro mil setecentos e sete reais e dezenove centavos) referente ao
valor do título;
• R$ 287,83 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) referente a
Emolumentos;
• R$ 91,44 (noventa e um reais) referente à Taxa;
• R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) referente à tarifa bancária.
Tendo efetuado o pagamento da data, ou seja, em 22/12/2016, conforme
demonstrado em documento anexo ao Recurso Voluntário.
No caso, houve registro de ciência do ADE via Domicílio Tributário Eletrônico
em 27/10/2016. Assim, os débitos que deram causa à exclusão deveriam ter sido regularizados
até 26/11/2016, tem-se que a inscrição 72516001164 no valor de R$ 4.560,68, remanesceu como
causa do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT N. 1969003, de 9 de Setembro de 2016 (fl. 22),
uma vez que o pagamento realizado pela Recorrente fora a destempo.
Assim, demonstrada a legalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional , que
evidenciado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, tinha ela
obrigação de comunicar sua exclusão do Simples, desde aquela época. Em não o fazendo, correta
a exclusão de ofício, nos termos do art. 29, I, da LC no 123, de 2006, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2016, conforme disposto no art. 31, IV.
Portanto, resta patente o acerto do Acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da
Contribuinte, afastando, de plano, a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria
ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no
escorreito deslinde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do
desenquadramento do SIMPLES Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à
inequívoca conclusão inversa àquela advogada em sede recursal.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720606/2016-21

Impossibilidade de sobrestamento.
No que diz respeito ao pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento
definitivo da Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito n° 0000123-98.2017.5.17.0132,
destaco que não há, seja no RICARF, seja mesmo no próprio Decreto 70.235/72, hipótese
para que o processo deva ficar aguardando a decisão final judicial.
E isso porque não há, em seu regular processamento, qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque caberá ao Judiciário dirimir
as questões aqui não enfrentadas e à Administração Tributária dar-lhe estrito cumprimento,
apenas e tão-somente, quando definida a questão naquele Poder.
Portanto, resta evidente que não existe fundamento jurídico para se sobrestar o
julgamento do presente processo, devendo-se então, ser afastada esta hipótese suscitada pela
Recorrente.
Nestes termos, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar o pedido de sobrestamento e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital